Tribunal: TJSP
Processo: 1502125-26.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação Criminal. Receptação. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Réu detido na posse da "res". Dolo evidenciado. Condenação mantida. Pena fixada no mínimo legal. Regime prisional inicial aberto. Pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos. Inteligência do artigo 44 do Código Penal. Afastado o sursis. Recurso parcialmente provido.